Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisão a 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais. Cumpra-se o despacho (ID 61749825) que determina a intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Procuradoria Geral Federal, para que, diante da resposta da agravada GEAP (ID 59051611), informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator